Tribunal: TCU
Processo: 024.610/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10705/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea d , do Regimento Interno/TCU, c/c o Enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante no Tribunal, ACORDAM, por unanimidade, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 7967/2020-TCU-Segunda Câmara , prolatado na Sessão de 28/7/2020, Ata 25/2020, no sentido de excluir o seguinte trecho, posterior ao subitem 1.7: "****Chegou nova documentação, mas como estamos juntando para análise posterior não mandei para despacho.": 1. Processo TC- Processo 024.610/2020-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Liderança do Partido Socialismo e Liberdade na Câmara dos Deputados. 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Cidadania. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Gestão Tributária, da Previdência e Assistência Social (SecexPrevi). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.